Tribunal: TJDFT
Processo: 0732772-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUBMISSÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. OPERADORA E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 (SESSENTA DIAS). REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula n. 608/STJ).
2. “Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, a operadora do plano de saúde, na condição de integrante da cadeia de consumo, responde solidariamente perante o consumidor pelos defeitos na prestação serviço” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.215.411/BA, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).
3. Em que pese o art. 13, inciso II, da Lei n° 9.656/1998 referir-se a planos de saúde contratados individualmente, a Resolução Normativa DC/ANS 195/2009, em seu art. 17, elenca requisitos para a rescisão nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, entre eles, o transcurso do prazo de sessenta dias a contar da notificação. 3.1. Nota-se que o seguro saúde do apelado foi cancelado em 09/07/2023, e que a primeira notificação via e-mail se deu em 20/06/2023, menos de 30 dias antes do cancelamento, incorrendo em ilegalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.